Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IPTU. RECONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREVALÊNCIA. TELA SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Não comprovada nos autos a data de vencimento da cobrança do IPTU para o contribuinte, pelo agravante, não se poderia concluir que tenha se dado na data lançada unilateralmente em seu Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SITAF), em nítida divergência à data de constituição descrita na certidão de dívida ativa, dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, razão pela qual esta deve prevalecer.
3 Ainda que se considere o efeito retroativo do despacho de citação nos termos do art. 240, §1o do Código de Processo Civil, já se passaram mais de 5 (cinco) anos dentre a constituição dos créditos e o ajuizamento da ação, devendo ser mantida a decisão que reconhece a prescrição em relação aos referidos tributos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.